Tribunal: TJDFT
Processo: 0736972-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. CORREÇÃO PELA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. EMENDA CONSTITUCIONAL N.113/2021. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela autora com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de ter sido proferida decisão extra petita, uma vez que o Distrito Federal, ora embargado, em momento algum, no seu recurso, requereu que fosse aplicada atualização do IPCA-E a partir de cada vencimento, tampouco que fosse aplicada a taxa Selic a partir de 09/12/2021.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial.
4. No caso, não há qualquer vício a inquinar o acórdão embargado, que foi suficientemente claro em todos os seus termos.
5. Além disso, a questão em apreço constitui matéria de ordem pública, de modo que pode ser examinada ainda que não ventilada no recurso inominado.
6. Dessa forma, a atualização da sentença deve ocorrer conforme definido no acórdão. Isso porque, em razão da irretroatividade da Lei, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021 (08/12/2021), nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, incide o IPCA-E como fator de correção monetária e juros aplicados à caderneta de poupança nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870947/SE). A partir de 09/12/2021, com a publicação e entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, nos termos do artigo 3o, impõe-se a utilização da SELIC como fator de contagem de correção monetária e juros de mora.
7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.